Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-41.2017.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-41.2017.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE WAGNER

Advogado(s)
:
FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

APELADO: UBERLANDIO CONCEICAO DA CRUZ

Advogado(s)
:
CLEDER ARAUJO LEVI, KAYQ ALMEIDA MACHADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISSÕES
”
NO JULGADO
.

AÇÃO DE COBRANÇA, PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE WAGNER. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DO ANO DE 2016. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, VENCIMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL INSERTA NOS ART. 7º E ART. 39, §3º, DA CARTA MAGNA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO. QUITAÇÃO. IMPOSIÇÃO. VÍCIOS APONTADOS PELO EMBARGANTE INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8000393-41.2017.8.05.0270
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.